Tribunal: TJES
Processo: 5025064-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025064-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES EM GERAL LTDA e outros
RECORRIDO: VANESSA FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5025064-23.2022.8.08.0012

Recorrente: BRASIL VARIEDADES COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES EM GERAL EIRELI

Recorrida: VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1).

DA LIDE.
CUIDA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR VANESSA FERREIRA DOS SANTOS EM FACE DE BRASIL VARIEDADES COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES EM GERAL EIRELI E RIO ALIMENTOS LTDA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO UM PACOTE DE DOCE DE AMENDOIM NO ESTABELECIMENTO DA PRIMEIRA RÉ, DE FABRICAÇÃO DA SEGUNDA RÉ. NARRA QUE, AO INGERIR O PRODUTO, PERCEBEU QUE SE ENCONTRAVA INFESTADO DE LARVAS VIVAS, CAUSANDO-LHE REPULSA. DIANTE DISSO, PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ BRASIL VARIEDADES, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE O PRODUTO, NO QUAL IDENTIFICADO O VÍCIO, NÃO FOI COMERCIALIZADO POR ELA. ASSIM, DEFENDE QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA.
ROGA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEJA PELA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA, PELA AUSÊNCIA DE CULPA DA REQUERENTE OU PELA CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, A RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES É OBJETIVA, SENDO NECESSÁRIA APENAS A COMPROVAÇÃO DA AÇÃO/OMISSÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO, O QUE OCORREU NO CASO EM APREÇO, PORQUANTO, ATRAVÉS DAS IMAGENS ACOSTADAS AOS AUTOS (ID. 7728554) É POSSÍVEL VERIFICAR A PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO ALIMENTO ADQUIRIDO, RESTANDO EVIDENCIADO O ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS REQUERIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO CDC. DECERTO QUE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO EVENTUALMENTE IMPRÓPRIO PARA CONSUMO É FATO TOTALMENTE REPROVÁVEL, QUE DEVE SER PUNIDO EM ESFERA ADMINISTRATIVA, BEM COMO DEVE ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. OUTROSSIM,
COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NOS SEGUINTES TERMOS:
“A tese defensiva da ré Brasil Variedades, no sentido de que o produto em questão não foi adquirido no seu estabelecimento, é insubsistente frente ao cupom fiscal, de modo que para infirmá-lo dependeria de prova inequívoca, por se tratar de fato modificativo do direito autoral, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.”
ATO CONTÍNUO, AINDA QUE O PRODUTO NÃO TIVESSE SIDO INGERIDO, A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DETERIORADO EXPÕE O CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO, ANTE A OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTE DO STJ NO RESP Nº 1.744.321-RJ.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)